Tribunal: TJDFT
Processo: 0713057-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713057-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIGUEL MARQUES DA SILVA, MIGUEL MESSIAS FERNANDES, MIGUEL OZORIO ALVES, MILCON NASCIMENTO SOARES, MILTON FERNANDES DE OLIVEIRA, MILTON GOMES D ABADIA, MILTOM MARQUES DE SOUSA, MIZAEL MARCIO DE LIMA, MOABI PEREIRA HONORATO, MOACIR ALVES DE LIMA, MOACIR VIANA MAIA, MOISES DA COSTA TAVARES, MOISES SARDINHA DA COSTA, MURILO RODRIGUES DA COSTA, NAILTON RODOVALHO DA SILVA, NATAL MARIS PEREIRA, NELCI ANTONIO DOS SANTOS, NELSON PAULO DO NASCIMENTO, NELSON VIANA PEREIRA, NEMESIODARO BEZERRA DE SOUSA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os embargos de declaração nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 11 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada Relator